Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO CONTRATO IMPUGNADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS INFORMAÇÕES. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na ação de origem, julgou improcedentes os pedidos da autora/apelante para declaração de inexigibilidade de dívida, restituição em dobro dos valores pagos e condenação do banco réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Em síntese, a apelante alega não ter contratado o mútuo originário de determinados descontos em seu benefício previdenciário, e aponta que os instrumentos contratuais exibidos pelo banco, referentes a outras operações financeiras firmadas entre as partes, os quais consubstanciaram o entendimento do Juízo a quo, não correspondem à operação impugnada nos autos.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC), afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
3. Na espécie, a instituição financeira não demonstrou a celebração do negócio jurídico que originou os descontos no benefício previdenciário da autora/apelante, porquanto exibidos instrumentos contratuais gravados com numeração, datas e valores que não guardam similaridade com os dados do contrato impugnado na demanda. Frisa-se que a existência de outros negócios jurídicos entre as partes não dispensa o banco de esclarecer adequada e especificamente o vínculo contraditado nos autos.
4. Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência da contratação de mútuo, para justificar os descontos realizados na conta da consumidora, está configurada a falha na prestação do serviço, razão pela qual deve responder pelo dano, a qual possui direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.
5. A ausência de lastro contratual autoriza a devolução em dobro dos valores desembolsados indevidamente pela consumidora, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a repetição do indébito “independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp n. 676.608/RS, Min. Rel. OG Fernandes, CORTE ESPECIAL, Data de Julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/3/2021)
6. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade, com violação à subsistência digna e à integridade psíquica da consumidora idosa e beneficiária de pensão por morte, que suportou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela de sua remuneração para quitação de dívida desprovida de alicerce contratual (arts. 186 e 927 do Código Civil).
7. Acerca do quantum indenizatório, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide, bem assim analisando casuisticamente os autos e a jurisprudência deste e. TJDFT, a indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se apta a reparar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela consumidora, atendidas as peculiaridades e a repercussão da causa.
9. Recurso conhecido e provido.